Tribunal: TJSP
Processo: 1008214-07.2014.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
– Vícios sanados – Embargos acolhidos em parte com observação.

Dispositivo: acolheram em parte os embargos declaratórios.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008214-07.2014.8.26.0152; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empresas

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Vício constatado – Ausência de fundamentos em relação à matéria pertinente aos honorários recursais, embora constante da ementa – Vícios sanados – Embargos acolhidos em parte com observação.

Dispositivo: acolheram em parte os embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIOS 32 LTDA
(ATUAL DENOMINALÇÃO DE HORIZON 32 PARTICIPAÇÕES LTDA), são
embargados 3 PONTOS COMERCIO DE RELOGIOS E ARTIGOS e SCS
COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 39.874
2
VOTO No
: 39.874 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1008214-07.2014.8.26.0152/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO 32
LTDA (HORIZONT 32 PARTICIPAÇÕES LTDA)
EBDO.
: 3 PONTOS COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ARTIGOS
PARA PRESENTES LTDA (BRASOLIN RELÓGIOS
EBDO.
: SCS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA
(TIME CENTER OUTLET)
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OMISSÃO

Vício
constatado

Ausência
de
fundamentos em relação à matéria pertinente aos
honorários recursais, embora constante da ementa

Vícios sanados
Embargos acolhidos em parte com
observação. Dispositivo: acolheram em parte os embargos declaratórios.
Embargos de declaração opostos por São José
Desenvolvimento Imobiliário 32 Ltda . (Horizon 32 Participações Ltda.),
dirigido a v. acórdão de fl. 849-862, que por votação unânime negou
provimento aos recursos de apelação interposto por 3 Pontos Comércio de
Relógios e Artigos Para Presentes Ltda . (Brasolin Relógios) e por SCS
Comércio de Acessórios de Moda Ltda., contra a r. sentença proferida pela
Exma. Dra. Celina Dietrich E Trigueiros Teixeira Pinto, MMa. Juíza de
Direito da E. 15a Vara Cível da Capital, que julgou improcedente a
denominada “ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada” e julgou
improcedente a reconvenção (fl. 1-5).
Alega, a embargante que o v. acórdão apresenta vícios
que devem ser corrigidos, porque o julgamento pautou-se em premissa
equivocada (base de cálculo) e incorreu em duas ligeiras omissões, no
tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Manifestação da 3 Pontos Comércio de Relógios e
Artigos para Presentes Ltda. pelo não conhecimento dos embargos de
declaração ou, subsidirariamente, por sua rejeição ou acolhimento parcial
(fl. 21-24).
É o relatório do essencial.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 39.874
3
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Com razão, em parte, a embargante.
Não constou do v. acórdão a fundamentação para a
majoração dos honorários, tais como resumidos na ementa.
Destarte, constatado a existência de vício de omissão
nos fundamentos do v. acórdão, é o caso de acolhimento dos embargos de
declaração, para fazer constar do v. aresto, os seguintes fundamentos,
referentes à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, a
saber:
IV. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Por fim, anota-se, oportunamente, que o § 11 do art.
85 do NCPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional
desenvolvido na fase recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme
o resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 39.874
4
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4. não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 39.874
5
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no
acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida
aos advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que os recursos das apelantes
Brasolin Relógios e da Horizon 32 P. Ltda. ora embargante foram
improvidos, não há majoração em relação as elas, permanecendo os
honorários fixados na r. sentença de primeiro grau.
Entretanto, é o caso de majoração dos honorários
recursais, apenas em relação a apelada SCS Comércio de Acessórios de
Modas Ltda. (Time Center Outlet).
Algumas observações são necessárias.
A primeira é que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 15% sobre o valor da causa, na ação principal, todavia ao
se majorar a verba honorária, equivocadamente considerou-se como valor
da causa principal aquele constante da inicial (R$ 10.000,00) quando o
correto deveria ter sido aquele que fora fixado pela Exma. Dra. Celina
Dietrich e Trigueiros Teixeira Pito, na impugnação ao valor da causa
(autos no 000826-36.2015.8.26.0152 15a Vara Cível da Capital) que fixou
o valor da causa principal em R$ 499.625,78, conforme sentença
disponibilizada no DJE no dia 22 de julho de 2015.
A segunda observação é que em relação à ação
reconvencional o valor da causa é mesmo de R$ 10.000,00.
Destarte, a elevação da verba honorária apenas
socorre a apelada SCS Comércio de Acessórios de Modas Ltda. (Time
Center Outlet), exclusivamente na causa principal, majorando-se de 15%
para 17%, conforme decidido nos embargos promovidos pela ora
embargada (ED n. 1008214-07.2014.8.26.0152/50000).
Diante desse resultado, além dos fundamentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008214-07.2014.8.26.0152/50001 -Voto no 39.874
6
serem integrados no v. acórdão, a ementa também deve sofrer alteração, e
ser substituída pela ementa seguinte:
APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS
1. NULIDADE
CERCEAMENTO DE
DEFESA Julgamento antecipado da lide Hipótese em que a apelante
alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo
julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de
instrução e produção de provas requeridas Pretensão de produção de
prova testemunhal e pericial Desnecessidade Cabe ao Magistrado, a
partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento
jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas
desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os
fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos,
providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição
da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII)
Matéria
controvertida essencialmente de direito Inexistência de ofensa ao art.
5o, LV, CF/88) 2. CONTRATO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS
Alegação de descumprimento decorrente da quebra de cláusula de
exclusividade e concorrência desleal
Inocorrência
Requerida
participante do grupo Technos detentora de marca dos produtos
comercializados pela requerida Cláusula contratual disposto sobre
exceção das lojas de marcas próprias
Inexistência de quebra da
cláusula de exclusividade e de concorrência desleal Sentença de acerto
3. DANO MORAL Inocorrência Inexistência de ofensa à honra ao
bom nome da pessoa jurídica e de outros prejuízos Mero abalo da
relação contratual
4. HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração

Observância do art. 85, § 11, do CPC percentual de 15% majorado para
17% na ação principal apenas em relação a apelada “Time Center Outlet
5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Utilização do processo para buscar
vantagem ilícita ou alterar a verdade dos fatos dolosamente (CPC, arts.
79, 80 e 81) Inocorrência Ausência de comportamento atentatória à
dignidade da Justiça ou de violação da legislação processual Recursos
improvidos.
Dispositivo: negaram provimento aos recursos.
Em razão do exposto, acolhem-se em parte os
embargos de declaração opostos, corrigindo-se a omissão apontada, com
observação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR